Tribunal: TJSP
Processo: 0004751-32.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO MONOCRÁTICA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA QUE SEJA PROCEDIDA NOVA DOSIMETRIA DA PENA, DEFININDO EM QUE ETAPA A QUANTIDADE E A VARIEDADE DE DROGAS SERÃO CONSIDERADAS – Recurso da Defesa parcialmente provido, para considerar a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos apenas na terceira fase da dosimetria,

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO MONOCRÁTICA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA QUE SEJA PROCEDIDA NOVA DOSIMETRIA DA PENA, DEFININDO EM QUE ETAPA A QUANTIDADE E A VARIEDADE DE DROGAS SERÃO CONSIDERADAS – Recurso da Defesa parcialmente provido, para considerar a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos apenas na terceira fase da dosimetria, reduzindo-se a pena-base, sem repercussão, todavia, na pena final aplicada, e para fixar o regime inicial semiaberto, mantido, no mais, o V. Acórdão.